Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747675-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CORTES AGRAVADO: HENRIQUE MORAES GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS CÔRTES contra decisão (ID 252097092) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de HENRIQUE MORAES GUEDES, deferiu parcialmente o pedido de penhora, limitada ao percentual de 10% da remuneração líquida do executado. Em suas razões (ID 77882905), sustenta que: 1) a decisão desconsiderou o acordo firmado entre as partes, no qual o executado autorizou a penhora de 30% de sua remuneração ; 2) o executado renunciou expressamente à impenhorabilidade de seu salário nesse montante; 3) a penhora de 10% viola a razoabilidade, pois o pagamento da dívida (de natureza alimentar) perdurará por mais de 30 anos; e 4) o executado recebe renda elevada, R$ 23.275,27, o que permite a penhora no patamar acordado sem comprometer seu mínimo existencial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a penhora seja majorada para 30% sobre a remuneração do agravado. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. Embora alegue que a dívida possui natureza alimentar e que o recebimento em percentual menor (10%) prolongará a execução, tais fatos, por si sós, não configuram o risco de dano iminente exigido para a concessão da liminar, especialmente quando a decisão agravada já satisfaz parcialmente a execução. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator